Tribunal: TJSP
Processo: 1028324-57.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
EFEITO SUSPENSIVO. Descabimento. Tutela provisória concedida. Artigo 1.012, § 1o, do CPC/2015. Não ocorrência das hipóteses do § 4o do mesmo dispositivo legal.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Transtornos psíquicos. Acidente de trabalho típico. Nexo de causalidade. Incapacidade laborativa total e temporária. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
EFEITO SUSPENSIVO. Descabimento. Tutela provisória concedida. Artigo 1.012, § 1o, do CPC/2015. Não ocorrência das hipóteses do § 4o do mesmo dispositivo legal.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Transtornos psíquicos. Acidente de trabalho típico. Nexo de causalidade. Incapacidade laborativa total e temporária. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Fixada a partir do dia posterior ao da juntada do laudo pericial aos autos. Ausência de recurso da parte autora. Princípio do non reformatio in pejus.
DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. Devido por seis meses, conforme conclusões periciais.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
REMUNERAÇÃO "versus" BENEFÍCIO. Matéria decidida pelo C. STJ (Tema 1.013). Desconto de prestações do benefício nos períodos de recebimento de remuneração. Não cabimento.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
RECURSO DO INSS NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1028324-57.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada DULCINEIA VERDEIRO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da autarquia e deram parcial provimento ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028324-57.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 14.540
Apelação: 1028324-57.2019.8.26.0053
Comarca: 1a Vara de Acidentes do Trabalho de São Paulo
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Apelada: Dulcineia Verderio da Silva
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
EFEITO
SUSPENSIVO.
Descabimento.
Tutela
provisória
concedida. Artigo 1.012, § 1o, do CPC/2015. Não ocorrência das
hipóteses do § 4o do mesmo dispositivo legal.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Transtornos psíquicos.
Acidente de trabalho típico. Nexo de causalidade. Incapacidade
laborativa total e temporária. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Fixada a partir do dia
posterior ao da juntada do laudo pericial aos autos. Ausência de
recurso da parte autora. Princípio do non reformatio in pejus.
DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. Devido por seis meses,
conforme conclusões periciais.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
REMUNERAÇÃO “versus” BENEFÍCIO. Matéria decidida pelo
C. STJ (Tema 1.013). Desconto de prestações do benefício nos
períodos de recebimento de remuneração. Não cabimento.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA
LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE
(Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do
precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na
fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a
apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de
execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
RECURSO
DO
INSS
NÃO
PROVIDO.
REEXAME
NECESSÁRIO PROVIDO EM PARTE.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM.
Juiz Dr. Rafael de Carvalho Sestaro, que julgou procedente o pedido e concedeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028324-57.2019.8.26.0053 -Voto no
3
auxílio-doença acidentário a DULCINEIA VERDERIO DA SILVA, correspondente
a 91% do salário-de-benefício, devido a partir do dia seguinte ao da juntada aos
autos do laudo pericial (11/01/2020) até quando for reavaliada e considerada apto ao
trabalho; abono anual; renda mensal inicial reajustada pelos índices utilizados nos
benefícios em manutenção; juros moratórios de acordo com os índices oficiais
aplicados à caderneta de poupança e correção monetária com o INPC; honorários
advocatícios a serem definidos quando da liquidação do julgado, antecipando-se,
ainda, os efeitos da tutela para a imediata implantação do benefício (fls. 146/150),
anoto que os autos vieram à segunda instância por força de reexame necessário e
apelação autárquica.
Pretende o INSS, representado pela Procuradora Federal Dra.
Regina Endo, em preliminar, o recebimento do recurso no efeito suspensivo. No
mérito, requer a inversão do julgado, vez que não preenchidos os requisitos legais
para a concessão do benefício. Subsidiariamente, objetiva a suspensão do
pagamento dos benefícios nos períodos de retorno ao trabalho remunerado (fls.
155/162).
A autora, por meio de seu advogado Dr. Vladimir Renato de
Aquino Lopes, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da r. sentença
(fls. 170/178).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028324-57.2019.8.26.0053 -Voto no
4
Inicialmente, em se tratando de julgado que concede tutela
antecipada, a qual fica mantida porque presentes os requisitos do artigo 294 do
CPC/2015, recebo a apelação autárquica somente no efeito devolutivo, nos termos
do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do CPC/2015, pois não foram demonstrados,
efetivamente, fundamentos que permitam infirmar o provimento de caráter
antecipatório, nos moldes do § 4o do mesmo dispositivo legal.
Passo ao mérito.
Cuida-se de ação acidentária movida pela autora contra o INSS,
sob a alegação de que durante o vínculo empregatício junto à empresa Sociedade
Amigos do Bairro Siciliano Anglo Brasileira, desempenhando as funções de
cozinheira, sofreu, em 06/03/2019, acidente típico, oportunidade em que sofreu
queimaduras em seu corpo, além de ter desenvolvido transtornos mentais. Aduz que
tais patologias acarretam-lhe incapacidade laborativa. Requereu benefício
acidentário.
Houve a emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
CAT pela empregadora (fl. 24).
O INSS concedeu-lhe, em esfera administrativa, auxílio-doença
previdenciário, no período compreendido entre 22/03/2019 a 05/06/2019 (NB
31/627.239.313-3 - T30.2 - Queimadura de segundo grau, parte do corpo não
especificada - fls. 19, 78 e 135).
Realizada perícia judicial, o laudo médico, objetivo e
conclusivo, além de ter sido realizado sob o crivo do contraditório, concluiu que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028324-57.2019.8.26.0053 -Voto no
5
há sequelas incapacitantes com relação às queimaduras (fls. 52/67).
O i. perito Dr. Marcus Vinícius Jardini Barbosa destacou que:
“De acordo com o exame clínico realizado em 05/08/19, a autora
apresentou alterações significativas da anatomia do membro superior direito, de cunho
estético, havendo cicatrizes de queimaduras de segundo grau nos segmentos descritos,
porém sem limitações funcionais.
(...)
Analisando-se os autos, podemos observar que a CAT, emitida pelo
empregador, consta dos autos e confirma a ocorrência do acidente narrado na inicial.
Portanto, o nexo de causalidade pode ser estabelecido.
A autora foi afastada e tratada adequadamente pelo INSS, sendo que
houve remissão completa do quadro. Assim, podemos afirmar que o tratamento foi eficaz,
não restando sequelas funcionais permanentes.
Desta forma pode-se dizer que a autora apresenta alterações nos
segmentos acometidos, de cunho estético, que se caracterizam como sequelas
permanentes. Todavia, do ponto de vista das queimaduras, estas sequelas não acarretam
em redução da capacidade funcional e laborativa, não havendo permanente maior esforço
para a realização de suas atividades laborativas.” (fls. 59/60).
Já com relação aos males psíquicos, o laudo médico-pericial
destacou a existência de estado de “stress” pós-traumático e transtorno depressivo
recorrente, a redução total e temporária da capacidade laborativa e o nexo causal
(fls. 97/112).
Com efeito, o perito judicial Dr. Gustavo Lima do Valle Astur,
salientou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028324-57.2019.8.26.0053 -Voto no
6
“Discussão
Tendo em vista o exame pericial, a história/anamnese e os
documentos médicos apresentados, é possível concluir que a periciada é portadora dos
seguintes diagnósticos: Estado de “Stress” Pós-Traumático (CID-10 F43.1) e Transtorno
Depressivo Recorrente sem especificação (CID-10 F33.9)
Os sintomas do Estado de “Stress” Pós-Traumático (CID-10
F43.1) são exuberantes, observando-se que a periciada encontra-se em estado de alerta
constante, com hiperexcitabilidade, hiperreatividade a estímulos, revivescências
frequentes do episódio (“fashbacks”) e evitação de situações que remetam ao trauma
sofrido.
(...)
A incapacidade se manteve após a alta do benefício pela autarquia,
tendo a periciada apresentado dificuldades extremas em retornar ao trabalho.
(...)
CONCLUSÃO
Considerando o exposto até o momento, concluo que periciada é
portadora de Estado de “Stress” Pós-Traumático (CID-10 F43.1) e Transtorno
depressivo Recorrente não especifcado (CID-10 F33.9). Esta incapacitada de forma total
e temporária. Sugiro manter afastamento por seis meses. O nexo pode ser estabelecido e
é de causalidade.” (fls. 104/106).
Pois bem.
O nexo causal foi comprovado, mediante a conclusão pericial e
emissão de CAT pela empregadora.
A incapacidade laborativa total e temporária foi demonstrada
nos autos através da perícia médica, a qual atestou o estado de “stress” Pós-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028324-57.2019.8.26.0053 -Voto no
7
traumático e transtorno depressivo recorrente e a impossibilidade provisória de
retornar ao trabalho para se restabelecer.
Nessa medida, o MM. Juiz sentenciante, ao analisar o acervo
probatório, convenceu-se, acertadamente, da presença dos requisitos necessários
para a concessão do auxílio-doença acidentário.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença, a
contar do dia seguinte ao da juntada do laudo pericial aos autos, ou seja,
11/01/2020, deve ser mantida, face à ausência de recurso da autora, em obediência
ao princípio da non reformatio in pejus.
No presente caso, considerando-se que o perito judicial sugeriu
prazo de seis meses (fl. 106) para tratamento, o benefício deverá ser mantido pelo
período sugerido, contado a partir da implantação, cabendo à autarquia verificar,
após o decurso do prazo e através de perícia administrativa, eventual persistência da
incapacidade laboral.
Devem
ser
compensados
eventuais
valores
pagos
administrativamente por benefícios que não sejam acumuláveis com o auxílio-
doença acidentário.
Há abono anual, conforme preceitua o artigo 40 da Lei
8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada observando-
se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028324-57.2019.8.26.0053 -Voto no
8
Não há que se falar em óbice ao pagamento do benefício nos
períodos em que a obreira recebeu remunerações depois do início do auxílio-doença
acidentário.
A permanência no desempenho de atividade profissional não
significa a cessação da incapacidade reconhecida em juízo, após perícia médica,
mas sim que a autora se viu obrigada, mesmo que incapacitada, a continuar
exercendo o labor que lhe garantisse a subsistência até o desfecho definitivo do
processo e a efetiva implantação administrativa do benefício.
Nesse sentido, em 24/06/2020 (DJe 01/07/2020), o C. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.786.590/SP e
1.788.700/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.013), decidiu que
“No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-
doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do
RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda
que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente.”
Além disso, ao receber remuneração paga pelo empregador, a
autora recolheu as respectivas contribuições previdenciárias, não havendo que se
falar em bis in idem.
Desse modo, inviável o pretendido desconto dos períodos em
que a segurada exerceu atividade remunerada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028324-57.2019.8.26.0053 -Voto no
9
Passemos aos demais consectários.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as parcelas
devidas, os juros de mora devem ser contados, a partir do termo inicial do benefício,
de forma decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de
repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às
cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como
índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra
o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção
monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009, com trânsito em julgado
aos 03/03/2020.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes ao
pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após a
elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na fase de
execução.
No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 3o,
do CPC/2015 estabelece percentuais para sua fixação, nas causas em que a Fazenda
Pública for parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028324-57.2019.8.26.0053 -Voto no
10
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e que
foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o percentual da verba
honorária deverá ser definido apenas em execução, a teor da ressalva prevista no
artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
Por fim, estando demonstrados a probabilidade do direito e o
perigo de dano, ante o caráter alimentar do benefício, conforme supramencionado,
fica mantida a antecipação dos efeitos da tutela concedida na r. sentença e já
implementada (fls. 183/184).
Pelo exposto, dou parcial provimento ao reexame necessário e
nego provimento ao recurso autárquico, nos moldes acima, mantendo-se, no mais, a
r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CARLOS MONNERAT
Relator